Tribunal: TJPA
Processo: 0838285-71.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0838285-71.2019.8.14.0301

PARTE AUTORA: VIVIANE OLIVEIRA DE MOURA

IMPETRADO: SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. IMPETRANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO VIOLADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo de sua contratação para o cargo de Professora de Língua Portuguesa na sede do Município de Rio Maria – PA.

2.

Assim, resta incontroverso a aprovação da impetrante, dentro do número de vagas ofertadas, e não pairam dúvidas acerca da existência de violação ao direito líquido e certo pela autoridade coatora.

3.

A respeito do tema, tanto o STF como o STJ passaram a adotar posicionamento idêntico, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação.

4.

Assim, considerando que a impetrante foi aprovada na 1ª colocação no Processo Seletivo Simplificado para ocupar a vaga de
Professor de Língua Portuguesa na sede do Município de Rio Maria – PA
, entendo possuir direito líquido e certo a contratação ao cargo em que foi aprovada.

5.

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ______outubro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Viviane Oliveira de Moura
em face de ato atribuído a
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria De Estado de Educação/SEDUC e ao Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado
.

A impetrante relata que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, por meio da Comissão do Processo Seletivo Simplificado instituída pela Portaria n. 18/2019-GS/SEDUC, para a contratação, por prazo determinado, de profissionais e para formação de cadastro de reserva de docente na modalidade Educação Profissional e no Projeto MUNDIAR, na rede pública estadual de educação, tudo conforme estabelecido no Edital nº 01/2019.

Aduz que realizou sua inscrição através de formulário eletrônico optando pelo cargo de Professora de Língua Portuguesa na sede do Município de Rio Maria – PA, que foi a única convocada para a fase de habilitação contratual, ocasião em que deveria comprovar documentalmente as informações prestadas na inscrição online.

Informa que houve empate entre a Impetrante, primeira colocada, e a segunda colocada, tendo aquela obtido maior pontuação no item referente à experiência profissional, nos termos do item 5.2 do edital, mas que a ela foi classificada em primeiro lugar com 14 pontos no total, tendo em consideração a sua graduação, especialização, qualificação e experiência.

Alega que, para comprovar as informações prestadas, apresentou toda a documentação exigida, mas foi comunicada, via email, do indeferimento de sua inscrição em razão da ausência de comprovação de sua qualificação.

Por entender que possui direito líquido e certo a contratação, impetrou o presente
mandamus
, requerendo o deferimento de liminar para que fosse imediatamente convocada para contratação, e ao final, a confirmação da medida pela concessão da segurança.

A saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época, proferiu despacho reservando-se à apreciação da liminar após a manifestação da autoridade coatora. (Id nº 2160979)

O Estado do Pará prestou informações. (Id nº 2344698)

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela concessão da segurança. (Id nº 2510922)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Sobre o cabimento do remédio constitucional em comento, assim dispõe o art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Para que ocorra o direito à impetração é necessário que se configure a presença do direito líquido e certo da Impetrante e, paralelamente, a existência materializada de ato determinado, identificado como abusivo, ilegal, inconstitucional ou arbitrário, praticado por Autoridade e que seja contrário à Carta Republicana, à norma legal ou ao ordenamento jurídico como um todo.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo de sua contratação para o cargo de Professora de Língua Portuguesa na sede do Município de Rio Maria – PA.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante foi classificada em 1º lugar para ocupar a vaga de Professor MUNDIAR Ensino Médio –
Língua Portuguesa
, na cidade de Rio Maria/PA, tendo sido considerada apta em todas as fases classificatórias, atingindo 14 (quatorze) pontos,
tendo sido considerado a sua graduação, especialização, qualificação e experiência
, conforme comprova documento (Id n° 1991639).

Ao verificar os documentos do resultado da análise curricular, observa-se que a impetrante ficou empatada na pontuação com a candidata do segundo lugar, ambas com 14 (quatorze) pontos. No entanto, conforme com as regras do Edital, o desempate restaria assim resolvido:

5. CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE

5.1. A classificação final dos candidatos será obtida pelo produto da soma das notas obtidas nas fases de análise curricular.

5.2. Ocorrendo igualdade na nota de classificação entre 2 (dois) ou mais candidatos o desempate far- se-á pela aplicação sucessiva dos critérios seguintes em favor do candidato que:

a) For mais idoso, desde que tenha idade igual ou superior a 60 anos, conforme artigo 27, parágrafo único da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do idoso);

b) Obtiver maior pontuação na fase de análise curricular;

c)
Obtiver maior pontuação no item referente à experiência profissional na função que concorre;

d) Possuir maior idade, considerando-se o dia, o mês e ano de nascimento, contados até a data da publicação deste Edital;

Observa-se que a impetrante obteve nota 10 (dez) relativo aos “pontos de experiência”, enquanto a segunda colocada obteve nota 3 (três) neste mesmo quesito (Id nº 1991639).

Após a convocação, observa-se que a impetrante recebeu email da Coordenação de Planejamento e Seleção de Pessoas, informando a sua não habilitação ao contrato junta a SEDUC, uma vez que após análise da documentação, contatou-se inconformidades com as normas contidas no Edital do PSS 01/2019, não tendo sido comprovado a sua qualificação, contrariando o item 3.1.4/ 3.1.10/3.1.12 do edital (Id n° 1991647).

A Impetrante, no entanto, comprovou que protocolou junto à 22ª URE (recibo assinado pelo o diretor da 22ª URE) um envelope com toda a documentação exigida para sua habilitação, com as cópias anexadas, dentre elas os certificados de participação em cursos, certificados de graduação e pós-graduação e comprovação de sua experiência profissional.

No que se refere a justificativa de eliminação da impetrante quanto a ausência de comprovação de qualificação, constam nos autos o Certificado de Qualificação em Curso “Caminhos para o ensino da escrita” com duração de 40h, que demonstra a comprovação de sua qualificação exigida no Edital.

Assim, resta incontroverso a aprovação da impetrante, dentro do número de vagas ofertadas, e não pairam dúvidas acerca da existência de violação ao direito líquido e certo pela autoridade coatora.

A respeito do tema, tanto o STF como o STJ passaram a adotar posicionamento idêntico, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação.

Sobre o assunto, coleciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, que firmou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)

Nessa linha de raciocínio, trago jurisprudência deste Tribunal sobre o tema em questão:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR-BACHAREL EM SEGURANÇA DO TRABALHO. VIGIA/PA. IMPETRANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR. DESCLASSIFICAÇÃO POR CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIO E NÃO ELIMINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO VIOLADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1.O cerne da controvérsia cinge-se sobre o
direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada e empossada no cargo de Professor – Bacharel em Segurança do Trabalho na cidade de Vigia-Pa, haja vista ter sido aprovada e classificada em primeiro lugar no Processo Seletivo Simplificado 001/2019
. 2.Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante foi classificada em 1º lugar para ocupar a vaga de Professor-Bacharel em Segurança do Trabalho, na cidade de Vigia/Pa, tendo sido considerada apta em todas as fases classificatórias, conforme comprova documento de fls. (id. 2051220, pág. 4 e id. 2051215, pág. 22) dos autos. 3.
In casu, verifica-se que a impetrante foi desclassificada do concurso por não ter comprovado experiência profissional na área pretendida, e por esta razão foi nomeado para o cargo o candidato aprovado no segundo lugar do concurso
. 4. Ao analisar o documento con(6776223, 6776223, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-19)

Assim, considerando que a impetrante foi aprovada na 1ª colocação no Processo Seletivo Simplificado para ocupar a vaga de
Professor de Língua Portuguesa na sede do Município de Rio Maria – PA
, entendo possuir direito líquido e certo a contratação ao cargo em que foi aprovada.

Ante o exposto, por restar configurado o direito líquido e certo da impetrante,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, determinando que o Estado do Pará proceda à sua
contratação ao cargo de
Professor de Língua Portuguesa na sede do Município de Rio Maria – PA
, haja vista ter sido aprovada e classificada em 1º lugar no Processo Seletivo Simplificado, anulando o ato administrativo consistente na sua desclassificação.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 20/10/2022